Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por LUIZ CARLOS DE JORGE, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0030140-23.2014.811.0041, do ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, representado pelo inventariante ANTONIO MAERCIO DE JORGI, concedeu autorização para pagamento de dívidas do espólio e reconheceu a validade dos pagamentos já realizados pelo inventariante sem autorização judicial e sem a prévia oitiva do herdeiro, ora agravante.
Para tanto, o agravante aduz que a decisão de base ofende literalmente o artigo 619 do Código de Processo Civil, pois legitimou o pagamento de dívidas do espólio efetivadas pelo inventariante, ora agravado, sem que o requerente herdeiro fosse previamente ouvido e sem que houvesse autorização judicial para tanto.
Alega que já havia peticionado nos autos demonstrando a sua discordância com os pagamentos “maquiados”, mas mesmo assim o juízo autorizou o pagamento das dívidas, ao arrepio do que dispõe a legislação processual.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
Isso porque, o artigo 619 do Código de Processo Civil veda a prática de qualquer ato pelo inventariante sem a prévia oitiva dos herdeiros interessados e sem que haja autorização do juízo.
No caso dos autos, aparentemente, o juízo singular chancelou o pagamento de dívidas do espólio feitas pelo inventariante agravado sem a observância dessas regras.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do recurso, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante, até porque o juízo de base determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores necessários para o pagamento das dívidas.
Assim, verificada a presença dos requisitos da tutela de urgência, de rigor a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que concedeu autorização para pagamento dos credores do espólio.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.